Tribunal: TJBA
Processo: 8000636-75.2023.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000636-75.2023.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:

APELADO: VALDILENE DE JESUS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ARIOVALDO SANTOS BARBOZA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. DIREITO A VERBAS TRABALHISTAS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO NULA. RECURSO DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Município de Uruçuca contra sentença que reconheceu o direito de servidora contratada temporariamente, sem concurso público, ao recebimento de décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e depósitos de FGTS, em razão de contratação que se prolongou por mais de seis anos, mediante renovações sucessivas. O Município sustenta a inexistência de obrigação quanto ao pagamento das referidas verbas, dada a nulidade da contratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da servidora, prorrogada reiteradamente por mais de seis anos, descaracteriza a excepcionalidade e a temporariedade previstas no art. 37, IX, da CF/1988; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade do vínculo, a contratada faz jus ao recebimento de férias, décimo terceiro salário e FGTS, à luz da jurisprudência do STF sobre os Temas 916 e 551 de repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contratação por tempo determinado sem concurso público é exceção constitucional que exige a presença cumulativa de previsão legal, necessidade temporária e excepcional interesse público (CF/1988, art. 37, IX). A manutenção do vínculo da apelada por aproximadamente seis anos, mediante sucessivas prorrogações, descaracteriza tais requisitos.
Constatada a nulidade do vínculo por afronta ao art. 37, II e IX, da CF/1988, incide a jurisprudência firmada pelo STF no Tema 916 de repercussão geral, segundo a qual o contratado tem direito apenas aos salários do período efetivamente trabalhado e ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.
A jurisprudência do STF (Tema 551) também reconhece o direito a décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional quando houver desvirtuamento da contratação temporária, o que se verifica no caso concreto em razão das sucessivas renovações contratuais.
O ente público não apresentou comprovantes de quitação das verbas pleiteadas, sendo sua a responsabilidade pela guarda dos documentos de pagamentos, o que reforça a condenação.
De ofício, impõe-se a adequação dos consectários legais à EC nº 113/2021, com aplicação do IPCA-E para correção monetária e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de então, aplicação única da taxa SELIC acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento.
Sendo a sentença ilíquida e contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer apenas na fase de liquidação, conforme o art. 85, §4º, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A contratação temporária por período superior a seis anos, mediante sucessivas renovações, configura desvirtuamento da excepcionalidade e temporariedade exigidas pelo art. 37, IX, da CF/1988, implicando nulidade do vínculo.
O contratado irregularmente tem direito ao levantamento dos depósitos de FGTS e ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, quando comprovado o desvirtuamento da contratação, conforme entendimento do STF nos Temas 916 e 551 de repercussão geral.
Em sentenças ilíquidas contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.
Os consectários legais da condenação contra a Fazenda Pública devem observar a EC nº 113/2021, com aplicação da taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária a partir de 09/12/2021.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 85, §4º, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 28.08.2014 (Tema 916); STF, RE 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 22.05.2020 (Tema 551); STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000636-75.2023.8.05.0269,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE
URUÇUCA

e, como Apelada,
VALDILENE DE JESUS NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,

conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA